Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-54.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte devida à filha de ex-servidor público, desde o ano de 1.986 – Constatação da existência de união estável, sendo invalidado o benefício e suspenso o seu pagamento – Pretensão de seu restabelecimento, desde a data de sua invalidação, sob os argumentos de falta de fundamento legal e fragilidade das provas – Sentença de improcedência – Cabimento – União estável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte devida à filha de ex-servidor público, desde o ano de 1.986 – Constatação da existência de união estável, sendo invalidado o benefício e suspenso o seu pagamento – Pretensão de seu restabelecimento, desde a data de sua invalidação, sob os argumentos de falta de fundamento legal e fragilidade das provas – Sentença de improcedência – Cabimento – União estável que há muito é equiparada ao casamento – Provas inequívocas de vida conjugal, mormente em se considerando que o casal possui dois filhos – Inexistência de nulidades no procedimento administrativo, tendo sido a apelante notificada e apresentado a sua defesa – Precedentes – Recurso desprovido.

CITAÇÃO DA LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA – Desnecessidade, diante do julgamento de improcedência da ação.